Tribunal: TJSP
Processo: 2200050-42.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posse
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA. Decisão que deferiu em parte a liminar para obstar a realização de obras na divisa do imóvel. Insurgência do requerente. Pretensão de reconstrução da cerca divisória. Inadmissibilidade. Prematuro o pedido. Não é possível observar com precisão que o novo marco divisório avançou para dentro do imóvel do autor. Estabelecimento do contraditório e dilação

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA. Decisão que deferiu em parte a liminar para obstar a realização de obras na divisa do imóvel. Insurgência do requerente. Pretensão de reconstrução da cerca divisória. Inadmissibilidade. Prematuro o pedido. Não é possível observar com precisão que o novo marco divisório avançou para dentro do imóvel do autor. Estabelecimento do contraditório e dilação probatória que se fazem necessários. Decisão preservada.

Recurso desprovido.